Tribunal: TJES
Processo: 5019921-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019921-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ORLANDO VERRONE FEDERICO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - SUSPENSÃO CNH - SOBRESTAMENTO PELO STJ - TEMA 1137 - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, o agravante não teceu argumentos para infirmar o ponto central da decisão agravada que indeferiu o pedido de adoção das medidas atípicas,
“até que seja finalizado o julgamento do referido Tema e definida a tese jurídica a ser aplicada”
, isto é, o magistrado singular proferiu o pronunciamento fundado na determinação do Tribunal Superior, consignando que
“[...] o julgamento dos recursos envolvendo a adoção, com esteio no art. 139, inciso IV, do atual CPC, de meios executivos atípicos encontra-se suspenso, por força de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferida em 29.3.2022 pelo eminente Rel. Min. MARCO BUZZI nos Recursos Especiais nºs 1.955.539-SP e 1.955.574-SP
(Tema 1137)
, publicada em 7.4.2022.”

2 - De fato, o STJ determinou
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019921-21.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Bradesco S/A

Agravados:
Luiz Henrique Orlando Verrone Federico e outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, diante da suspensão determinada pelo STJ pela afetação da questão com o Tema 1137.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que busca a percepção do seu crédito desde 2011, de modo que faz jus a adoção das medidas atípicas de suspensão da CNH e do Passaporte do executado, nos termos do art. 139, IV, do CPC, tendo em vista que esgotadas todas as vias típicas para a recuperação do crédito, porém o agravado demonstra em suas redes sociais que usufrui de elevado poder aquisitivo (viagens para o exterior, condução de veículos de luxo, jet ski, lanchas, etc.). Assim, pugna para que seja “
concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a retenção da CNH e do Passaporte do agravado LUIZ HENRIQUE ORLANDO VERRONE FEDERICO
”.

Decisão no ID 11771984, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, diante da suspensão determinada pelo STJ pela afetação da questão com o Tema 1137.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que busca a percepção do seu crédito desde 2011, de modo que faz jus a adoção das medidas atípicas de suspensão da CNH e do Passaporte do executado, nos termos do art. 139, IV, do CPC, tendo em vista que esgotadas todas as vias típicas para a recuperação do crédito, porém o agravado demonstra em suas redes sociais que usufrui de elevado poder aquisitivo (viagens para o exterior, condução de veículos de luxo, jet ski, lanchas, etc.). Assim, pugna para que seja “
concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a retenção da CNH e do Passaporte do agravado LUIZ HENRIQUE ORLANDO VERRONE FEDERICO
”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi a tutela antecipada recursal, a tese recursal não merece albergue, notadamente porque não teceu argumentos para infirmar o ponto central da decisão agravada que indeferiu o pedido de adoção das medidas atípicas,
“até que seja finalizado o julgamento do referido Tema e definida a tese jurídica a ser aplicada”
, isto é, o magistrado singular proferiu o pronunciamento fundado na determinação do Tribunal Superior, consignando que
“[...] o julgamento dos recursos envolvendo a adoção, com esteio no art. 139, inciso IV, do atual CPC, de meios executivos atípicos encontra-se suspenso, por força de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferida em 29.3.2022 pelo eminente Rel. Min. MARCO BUZZI nos Recursos Especiais nºs 1.955.539-SP e 1.955.574-SP
(Tema 1137)
, publicada em 7.4.2022.”

De fato, o STJ determinou
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.
Confira-se:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15)

1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Aliás, o TJES também tem se pronunciado acerca da necessidade de preservar o sobrestamento determinado pelo STJ. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL MOREIRA MORAIS, VANDERLEI SILVA DE MORAIS e SHEILA APARECIDA DE MORAIS contra decisão do juízo de primeira instância que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE, determinou a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH dos agravantes, como medida atípica de execução, viola o direito de locomoção dos agravantes, que alegam ser portadores de doença grave e necessitarem da CNH para tratamento médico; (ii) verificar se a adoção de medidas atípicas seria proporcional e necessária, considerando que os meios típicos de execução não foram completamente esgotados e que houve tentativa de acordo por parte dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite, em tese, a adoção de medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH, desde que esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, e que a medida seja necessária, adequada e proporcional, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC/2015. 4. No presente caso, a decisão de primeira instância não demonstrou o esgotamento dos meios típicos de execução, como a busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, antes de determinar a suspensão da CNH, o que vai de encontro à orientação do STJ sobre a aplicação subsidiária das medidas atípicas. 5. Os agravantes são idosos e portadores de doenças graves, sendo a CNH essencial para sua locomoção e acesso a tratamentos médicos. Tal circunstância deve ser ponderada, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade da medida restritiva. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas, porém ressaltou que estas devem ser aplicadas com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não foi devidamente observado no caso em tela. 7
. Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária
.
Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão da CNH como medida atípica de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, desde que esgotados os meios típicos de execução e observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/06/2021; STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/04/2019; STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, 09/02/2023.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007421-20.2024.8.08.0000,Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.